Tribunal: STF
Processo: RE 1339629
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 31) e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 32) em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que declarou a constitucionalidade da Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019, que “proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança.”. Eis a ementa do referido julgado:



“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2019. 



1- Norma estadual que proíbe aos agentes públicos da área de segurança a divulgação dos dados obtidos em investigações criminais, sobretudo aqueles colhidos informalmente, quando do exercício das respectivas atribuições. 



2- A Constituição Estadual autoriza que o ente estatal edite leis relativas a seus interesses e às necessidades da Administração no exercício da autonomia administrativa a eles conferida (artigo 65, caput). 



3- Inexiste vício de constitucionalidade na lei questionada, que é de abrangência restrita porque se dirige, no âmbito administrativo, apenas aos agentes da área de segurança.” (e-doc. 40, fl. 8).



    Opostos embargos de declaração em face do referido acórdão pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 40, fls. 37 a 39) e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 40, fls. 41 a 49), estes fora rejeitados pelo TJRJ em acórdão assim ementado (e-doc. 40, fls. 50 a 56):



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



1 - Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, artigo 1.022). 



2- Nesse contexto, são sede imprópria para a manifestação de inconformismo com o julgado, eis que carece de caráter infringente e, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o exame da matéria à Câmara. 



3- E a necessidade de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer vício.” (e-doc. 40, fl. 50).



    No recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 31), o recorrente sustentou que haveria a necessidade de que o acórdão fosse reformado, pelo fato de que a legislação impugnada seria “(...) formalmente inconstitucional por (i) usurpação da competência legislativa da União, na forma do artigo 22, inciso I, da CRFB/88 e (ii) violação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos e seu regime jurídico, na forma do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea c, da CRFB/88 (de aplicação simétrica obrigatória no âmbito dos Estados, obrigação cumprida pelo disposto no artigo 112, § 1º, incisos II, alíneas b, da CERJ).”



    Por sua vez, o recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 32), argumentou que o art. 22, inc. I, da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a competência privativa da União para legislar sobre processo penal, teria afastado a possibilidade de o Estado-membro legislar acerca do tema. 



    Pontuou que a legislação, “(...) em nítido vício de iniciativa, interferiu diretamente no modo como os ‘agentes da públicos da área de segurança’ colhem notitias, informes, informações, evidências, fragmentos de prova, elementos de convicção, impondo-lhes, por lei, silêncio absoluto, ainda que em prejuízo da apuração dos fatos e do desvelamento da ‘verdade real’.”



    Ao se debruçar sobre o Tema n° 990 de Repercussão Geral desta Corte, afirmou que “o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, além de exaurir o modus operandi de aplicação, formalização e controle jurisdicional do sigilo das investigações criminais e dos dados íntimos e privados que eventualmente constituam objeto de prova, não ensancha a competência dos Estados-membros para regrar o comportamento funcional dos agentes públicos de segurança responsáveis pela colheita probatória e pela higidez da cadeia de custódia, mas, ao revés, rechaça qualquer margem de conformação legislativa no âmbito dos Estados-membros sobre o manejo do sigilo nas investigações criminais.”.



    Argumentou que “(...) a par de aludir indiretamente ao sigilo já regulamentado pelo Código de Processo Penal, sugere que o comando normativo pretenda impor condutas a agentes policiais, imiscuindo-se excessiva e indevidamente em aspectos elementares e intrínsecos da práxis investigativa, impondo silêncio impraticável, refratário à mais comezinha noção de ‘transparência’ de que se reveste o conceito de democracia constitucional e distanciado do perene esforço de bem comum que orienta o exercício de qualquer dos Poderes constituídos.”.



    Dessa forma, sustentou que os “agentes de segurança pública” mencionados pela legislação impugnada “(...) diante dessa determinação, correm o risco de se verem tolhidos pelo receio legalmente justificado dos serventuários de responderem por indevida divulgação de informações, quando, em verdade, prejuízo algum causam.”.



    Pontuou, por fim, que há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da lei estadual, já que seu processo legislativo foi deflagrado por deputado estadual, em suposta violação ao art. 61, §1º, inc. II, alínea ‘c’, da CF/88, por considerar ser temática afeita à reserva de iniciativa.



    Obstados os recursos extraordinários (e-doc. 36) com fundamento nas Súmulas n° 279 e 286 desta Corte, prosseguiu-se à interposição dos presentes agravos (e-docs. 37 e 38). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, apresentou contraminuta ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 39).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de República opinou pelo provimento dos agravos e pelo não provimento dos recursos extraordinários (e-doc. 49). A manifestação da PGR restou assim ementada:



“Recursos extraordinários com agravos. Direito Constitucional. Juízo sobre a constitucionalidade de norma produzida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei Estadual nº 8.328/2019, que proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança. Alegação de violação à competência da União para legislar sobre matéria processual penal (Art. 22, I, CF/1988). Inocorrência. Competência concorrente em matéria procedimental (Art. 24, XI, da CF), verificada. Usurpação de competência não caracterizada. Alegação de vício de iniciativa formal. Tema 917 da repercussão geral: "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)". Vício de iniciativa não configurado. Parecer pelo provimento dos agravos e pelo não provimento dos recursos extraordinários.”



    É o relatório. Decido.



    De início, cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou a constitucionalidade da Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019, de iniciativa parlamentar, que “proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança.” Eis o inteiro teor da norma impugnada:



“Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019



Art. 1º Os agentes públicos da área de segurança não poderão divulgar informações sobre investigações criminais, sobretudo, às colhidas informalmente, quando das suas respectivas atribuições. 



Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”



    A Corte local entendeu que a lei impugnada não violaria o disposto no art. 22, inc. I, da Constituição Federal de 1988, já que não versaria acerca de direito processual penal, matéria afeita à competência privativa legislativa da União. Assinalou, ademais, que tal norma se distinguiria de precedente firmado por esta Corte quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n° 4.414/AL (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/06/2013). Por pertinente, destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A lei impugnada proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais pelos agentes públicos da área de segurança, sobretudo aquelas colhidas informalmente, quando do exercício das respectivas atribuições. 



    Não se trata de usurpação de competência privativa da União, mas sim de determinação, em âmbito administrativo, de que seus servidores não divulguem os dados. 



    Com efeito, para que fosse norma de Processo Penal, que imponha o sigilo em fase pré-processual, a sua abrangência deveria ser genérica e dirigida a todos. 



    Ao contrário, a norma é de abrangência restrita porque se dirige apenas aos agentes da área de segurança. 



    E, diante do permissivo contido no texto constitucional derivado, no exercício da autonomia administrativa, é possível que o ente estatal edite leis relativas a seus interesses e às necessidades da Administração (artigo 65, caput, da Constituição Estadual). 



    Importante consignar que o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4414/AL, declarou a inconstitucionalidade do caput e do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 6.806, de 22 de março de 2007, do Estado de Alagoas, de seguinte teor:



    (...)



    Impõe-se estabelecer a distinção entre o precedente acima e a hipótese em apreço. 



    No debate sobre a inconstitucionalidade do artigo acima mencionado, a maioria dos Ministros do STF entendeu que a redação do dispositivo poderia dar azo a dupla interpretação de modo a determinar o sigilo de todos os inquéritos, o que seria inconstitucional. 



    Contudo, na presente hipótese, a lei impugnada não está atribuindo caráter sigiloso a todas as investigações criminais, mas tão somente estabelecendo regra de conduta a ser observada pelos agentes públicos da área de segurança. 



    Nessa perspectiva, forçoso reconhecer o distinguishing entre o precedente e o presente caso.



    Por tais fundamentos, JULGA-SE IMPROCEDENTE a representação.” (e-doc. 40, fls. 12 a 17).



    No que tange à matéria aqui em análise, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal, nos termos do seu art. 22, inc. I, veja-se:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.”



    Destaco, nesse viés, o julgamento da ADI nº 3.896, Rel. Min. Cármen Lúcia, no qual o Plenário desta Corte assentou que a persecução penal é regida por norma processual penal, incumbindo privativamente à União legislar sobre essa matéria. Confira-se a ementa do julgado:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, INC. IV, DA LEI SERGIPANA N. 4.122/1999, QUE CONFERE A DELEGADO DE POLÍCIA A PRERROGATIVA DE AJUSTAR COM O JUIZ OU A AUTORIDADE COMPETENTE A DATA, A HORA E O LOCAL EM QUE SERÁ OUVIDO COMO TESTEMUNHA OU OFENDIDO EM PROCESSOS E INQUÉRITOS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. É competência privativa da União legislar sobre direito processual (art. 22, inc. I, da Constituição da República). 2. A persecução criminal, da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual penal” (ADI nº 3.896, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 07/08/2008, grifos nossos).



    De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já afirmou ser de competência reservada à União a edição de leis sobre as espécies de prisão e a competência funcional da magistratura. Vide:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 13.454/00 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. SIMULTANEIDADE COM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. PREVISÃO NO ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. (...) JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. PROCESSAR AUTO DE CORPO DE DELITO. LAVRAR AUTO DE PRISÃO. RECUSA DA AUTORIDADE POLICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA CB/88. 8. Lei estadual que define como competências funcionais dos juízes de paz o processamento de auto de corpo de delito e a lavratura de auto de prisão, na hipótese de recusa da autoridade policial, invade a competência da União para legislar sobre direito processual penal [art. 22, I, da CB/88]. (...) JUIZ DE PAZ. PRERROGATIVAS. PRISÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA CB/88. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 112, § 2º, DA LOMAN [LC 35/75]. 11. Lei estadual que prevê em benefício dos juízes de paz o recolhimento a prisão especial invade a competência da União para legislar sobre direito processual penal [art. 22, I, da CB/88]. Direito já assegurado pelo art. 112, § 2º, da LOMAN [LC n. 35/75]. 12. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 2.938, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 09/12/05, grifos nossos). 



    A título exemplificativo, mais recentemente, no julgamento da ADI nº 5.949, Rel. Min. Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que compete privativamente à União legislar sobre direito processual penal, no qual se insere o regime jurídico das prisões. O julgado recebeu a seguinte ementa:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI N. 7.917, DE 16.3.2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMANÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO EM UNIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, pela não complexidade da questão de direito em discussão e instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Precedentes. 2. É competência privativa da União legislar sobre direito processual penal (inc. I do art. 22 da Constituição da República), no qual se insere o regime jurídico das prisões. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei nº 7.917, de 16.3.2018, do Estado do Rio de Janeiro” (ADI nº 5.949, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/19).



    Por outro lado, dispõe o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    (...)



    XI - procedimentos em matéria processual;”



    José Afonso da Silva assim conceitua o direito processual:



    “É o Direito que disciplina o processo – considerado este como uma série de atos coordenados destinados a obter a atuação da lei na composição dos conflitos de interesse (lide) por meio do exercício da função jurisdicional do Estado. A regulamentação legal da atividade jurisdicional gera um complexo de normas jurídicas formais, instrumentais, porque servem de instrumento para a atuação da lei material (lei civil, lei penal, lei trabalhista), cujo conjunto constitui o direito processual. Então, o direito processual pode ser entendido simplesmente como um sistema de princípios e normas legais que regulam a atividade jurisdicional na atuação da lei material para a solução concreta dos conflitos de interesses” (Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 265).



    No tocante à competência concorrente dos Estados para legislar acerca de procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, da CF/88), confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERÍCIA DE INCÊNDIOS E EXPLOSÕES NO LOCAL DO SINISTRO. VÍCIO FORMAL NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROCEDIMENTO EM MATÉRIA PROCESSUAL (CF, ART. 24, XI). CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICO DA PERÍCIA. PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL PARA APURAR INFRAÇÕES PENAIS. 1. A norma estadual que atribui a coordenação e execução de perícia no âmbito de investigação criminal foi editada no exercício não da competência de legislar sobre direito processual, mas de dispor sobre procedimentos em matéria processual, inserida entre as competências normativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal nos termos do inciso XI do art. 24 da Constituição de 1988. 2. A investigação criminal não é atribuição exclusiva dos órgãos de polícia judiciária, assim como a perícia em local de incêndio ou explosão não configura mera apuração de infração penal. Precedentes. 3. O Código de Processo Penal, instituído no exercício da competência privativa da União para legislar sobre direito processual, admite a realização de perícia por instituições independentes ou autônomas em relação à Polícia Civil desde que autorizadas por lei, porquanto atividade fundamental para a elucidação de fatores e circunstâncias de infrações penais e a maximização dos direitos fundamentais alusivos à ordem, à segurança e à incolumidade das pessoas e do patrimônio público, a partir de atuação coordenada dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública. 4. É inconstitucional a atribuição exclusiva ao Corpo de Bombeiros Militar para a realização de perícias em locais de incêndio ou explosão. 5. Pedido julgado procedente, em parte.” (ADI n° 2776, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/23).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos IV e V do art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de adequação da norma impugnada aos limites da competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar Estadual. A legislação que disciplina o inquérito policial não se inclui no âmbito estrito do processo penal, cuja competência é privativa da União (art. 22, I, CF), pois o inquérito é procedimento subsumido nos limites da competência legislativa concorrente, a teor do art. 24, XI, da Constituição Federal de 1988, tal como já decidido reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal. O procedimento do inquérito policial, conforme previsto pelo Código de Processo Penal, torna desnecessária a intermediação judicial quando ausente a necessidade de adoção de medidas constritivas de direitos dos investigados, razão por que projetos de reforma do CPP propõem a remessa direta dos autos ao Ministério Público. No entanto, apesar de o disposto no inc. IV do art. 35 da LC 106/2003 se coadunar com a exigência de maior coerência no ordenamento jurídico, a sua inconstitucionalidade formal não está afastada, pois insuscetível de superação com base em avaliações pertinentes à preferência do julgador sobre a correção da opção feita pelo legislador dentro do espaço que lhe é dado para livre conformação. Assim, o art. 35, IV, da Lei Complementar estadual nº 106/2003, é inconstitucional ante a existência de vício formal, pois extrapolada a competência suplementar delineada no art. 24, §1º, da Constituição Federal de 1988. Já em relação ao inciso V, do art. 35, da Lei complementar estadual nº 106/2003, inexiste infração à competência para que o estado-membro legisle, de forma suplementar à União, pois o texto apenas reproduz norma sobre o trâmite do inquérito policial já extraída da interpretação do art. 16 do Código de Processo Penal. Ademais, não há desrespeito ao art. 128, §5º, da Constituição Federal de 1988, porque, além de o dispositivo impugnado ter sido incluído em lei complementar estadual, o seu conteúdo não destoou do art. 129, VIII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 26, IV, da Lei nº 8.625/93, que já haviam previsto que o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade somente do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI n° 2886, Rel. Min. Eros Grau, Red. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 5/8/14, grifos nossos).



    Com base nesse panorama jurisprudencial, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, isso, porque, da análise da legislação aqui impugnada, não se constata nenhuma similitude ao que este Supremo Tribunal Federal considera como matérias processuais penais. Não é possível, vislumbrar, dessa forma, que a Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019, ao proibir a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança, ingressou na competência privativa da União para legislar acerca de direito processual penal.



    O Estado do Rio de Janeiro, dessa forma, no regular exercício de sua competência concorrente para legislar acerca de procedimentos em matéria processual (art. 24, inc. XI, CF/88), editou a lei aqui em análise, que se encontra devidamente amparada pela repartição de competências prevista constitucionalmente.



    Constato, portanto, a plena constitucionalidade da lei em questão, por não se imiscuir em competência indevida.



    Ademais, como bem pontuou o parecer da douta Procuradoria-Geral da República:



    “A avaliação da diferença entre definir meramente critérios procedimentais, que se enquadram na competência concorrente prevista no art. 24, XI, da Constituição Federal, e regular matéria de direito processual penal, cuja competência é privativa da União, deve ser realizada com cuidado. 



    O Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 2.922/RJ, estabelece a diferença entre processo e procedimento da seguinte forma:



Processo é o instrumento pelo qual o Estado presta a jurisdição, ao passo que procedimento é a forma como o processo é desenvolvido e executado. O direito processual cuida da unidade, da série de atos pelos quais se dá a prestação jurisdicional. O procedimento, por sua vez, é a ordem como esses atos serão desenvolvidos, tem relação com sua dinâmica, incluindo-se aí o modo de postular, a estrutura da petição inicial, o modo como serão colhidas provas admitidas pela legislação processual. 



Na estrutura federativa brasileira, coube à União estabelecer privativamente normas processuais, válidas uniformemente em toda a Federação. À própria União, Estados e Distrito Federal foi concedida a competência concorrente de, utilizando-se de certo grau de autonomia, criar regras procedimentais para melhor execução da legislação processual federal. 



Os Entes federativos, portanto, têm a prerrogativa de definir a forma como a matéria processual será executada, de acordo com a maneira que julgar ser mais adequada para atender suas peculiaridades, consoante art. 24, §3, da Constituição Federal. [grifos nossos] 



   A proibição contida na norma estadual disciplina uma ação de não fazer dos agentes de segurança frente a dados de investigações criminais, enquadrando-se, ao meu ver, no conceito de procedimento, tendo em vista que prescreve a forma pela qual o processo não pode ser desenvolvido: proibição de divulgação. Em nada repercutindo no processo em si. 



   Assim, a norma estadual que proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais, incidindo no âmbito administrativo, foi editada no exercício não da competência de legislar sobre direito processual (art. 22,I, da CF/1988), mas da de procedimentos em matéria processual, inserida entre as competências normativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do inciso XI do art. 24 da Constituição de 1988.” (e-doc. 49, p. 6 - grifos no original).



    Melhor sorte não socorre aos recorrentes quando alegam ocorrência de inconstitucionalidade formal da norma, por vício de iniciativa. Explico.



    As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    No caso em questão, importante ressaltar que a Constituição Federal expressamente previu em seu art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e" a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 



    Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, como já reafirmou diversas vezes esta Suprema Corte.



    Conforme entendimento firmado no Tema nº 917 de Repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ARE n° 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016), “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 



    Constata-se, portanto, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.



    A Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019, proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança, sobretudo, às colhidas informalmente, quando das suas respectivas atribuições (art. 1°).



    A legislação, nesse sentido, apenas formulou um atribuição, ainda que de caráter negativo (o dever de não divulgarem determinadas informações), destinada aos agentes públicos da área de segurança, com o intuito de se conferir maior efetividade a direitos fundamentais, notadamente à intimidade e à privacidade.



    Considerar que a legislação aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa. 



    Representa, ainda, desconformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema nº 917 de Repercussão Geral, que reafirma a margem de atuação do Poder Legislativo nos limites delineados pela Constituição quanto às matérias que possuem reserva de iniciativa.



    Com efeito, a legislação estadual amolda-se à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema nº 917, segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Não se verifica, portanto, inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União, nem por vício de inciativa, da Lei n° 8.328 do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de março de 2019, estando o acórdão recorrido em plena conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente